Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. CITAÇÃO. AQUIESCÊNCIA DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA DEMANDANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC.
1. Ajuizada a ação e citado o réu, estabiliza-se a demanda, não podendo o autor, livremente, alterá-la sem a permissão do réu, exceto com permissão legal.
2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
3. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova, concedida casuisticamente e de forma fundamentada pelo juiz (ope judicis), respeita tanto a dificuldade econômica, quanto a técnica, ou de informação do consumidor em provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo evidente tal hipossuficiência para produção de prova na hipótese de controvérsia sobre o alcance da cobertura de contrato de seguro.
4. Recurso parcialmente provido.